Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. NATUREZA PLURIOFENSIVA. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992 25.2021.8.07.0015. IMPEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao sentenciado saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com base no Pedido de Providências no 0405992 25.2021.8.07.0015.
2. O juízo da execução reconsidera indeferimento anterior e defere o benefício ao reconhecer inexistência de violência física efetiva no crime de roubo.
3. O Ministério Público requer a reforma da decisão ao argumento de que o roubo majorado por arma de fogo e concurso de agentes constitui crime pluriofensivo, configurando ofensa à integridade física em potencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes configura hipótese impeditiva à saída antecipada do CPP com prisão domiciliar monitorada, à luz dos critérios do Pedido de Providências no 040599225.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão afirma que o crime de roubo possui natureza pluriofensiva e intrinsecamente violenta, protegendo patrimônio, liberdade individual e integridade física e psíquica da vítima. Essa natureza não se altera pela ausência de violência real efetiva reconhecida na sentença penal.
6. O uso de arma de fogo e o concurso de agentes ampliam a intimidação e expõem a vítima a risco concreto de lesão grave ou morte. Esses elementos configuram ofensa à integridade física em sua dimensão potencial, suficiente para atrair a vedação prevista no Pedido de Providências.
7. A interpretação do juízo da execução, que limita o impedimento apenas às hipóteses com violência física comprovada, não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Tribunal, que considera o roubo circunstanciado por arma de fogo como impeditivo do benefício.
8. Ainda que o sentenciado preencha requisitos objetivos relacionados ao comportamento prisional e ao exercício laboral, subsiste o impedimento decorrente da natureza do crime praticado, inviabilizando a saída antecipada com prisão domiciliar monitorada.
9. Precedentes recentes do Tribunal reafirmam que o roubo majorado por arma de fogo, mesmo sem agressão direta, atinge a integridade física e impede a concessão da benesse prevista no Pedido de Providências no 040599225.2021.8.07.0015.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.